Tribunal: TJSP
Processo: 2267268-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2267268-92.2019.8.26.0000, da Comarca de
Araçatuba, em que é agravante RENATA AKEMI OKANO, é
agravado SUPERA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267268-92.2019.8.26.0000 -Voto no 9647
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267268-92.2019.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA 4a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: DR. RODRIGO CHAMMES
AGRAVANTE: RENATA AKEMI OKANO
AGRAVADA: SUPERA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA
Voto no 9647
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da
gratuidade da justiça. Declaração de hipossuficiência de recursos não constitui
fundamento idôneo, por si só, para concessão
do benefício. Presunção relativa de pobreza.
Caso concreto em que os elementos dos autos
são suficientes para se concluir, por ora, pela
necessidade
do
benefício.
DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fl. 212, que, nos autos da AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO
ajuizada por SUPERA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA em face de RENATA
AKEMI OKANO, INDEFERIU o benefício da justiça gratuita pretendido pela ré
reconvinte.
Irresignada, sustenta a recorrente, em
apertada síntese, que não possui condições de suportar as custas
processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, visto que
é professora de escola municipal em tempo integral, sendo essa a única
fonte de renda familiar.
Afirma que, com a revisão provocada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267268-92.2019.8.26.0000 -Voto no 9647
3
pelo juízo ad quo, verificou que sua declaração de imposto de renda
estava desatualizada. Com a retificação acostada aos autos, seria
possível demonstrar que não possui dinheiro algum em previdência
privada, conforme demonstrado nos documentos de fls. 216/218. Aduz,
outrossim, que está passando por dificuldades financeiras, financiando e
refinanciando empréstimos, tanto que lhe foi conferido o benefício da
justiça gratuita em outros processos na vara trabalhista (fl. 239).
Por esses e pelos demais fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugna pela antecipação da tutela
recursal e, ao final, pelo total provimento do agravo para que lhe seja
deferida a assistência judiciária gratuita.
O agravo é tempestivo. Desnecessário o
prévio recolhimento do valor do preparo recursal, porquanto o recurso
tem por objeto a questão relativa à gratuidade processual.
Foi deferido o efeito suspensivo para evitar
eventual extinção do feito antes do exame do mérito recursal pelo Órgão
Colegiado (decisão de fls. 73/75).
Intimada
para
resposta,
a
agravada
apresentou contraminuta (fls. 79/85) e juntou documentos de fls. 86/103.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça.
Facultativa a requisição das informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo e estando clara a questão colocada em
discussão, passo ao julgamento da controvérsia.
É o relatório do necessário.
1.
Inicialmente,
não
prospera
a
preliminar de não conhecimento, por falta de juntada de documentos
obrigatórios, arguida pela agravada.
Por se tratar de processo eletrônico, o § 5o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267268-92.2019.8.26.0000 -Voto no 9647
4
do art. 1017 do CPC1 dispensa as peças referidas nos incisos I e II do caput,
motivo pelo qual não há se falar em falta de preenchimento dos requisitos
de admissibilidade recursal.
A juntada de todos os documentos listados
nos incisos I e II do caput do art. 1017 somente é obrigatória na hipótese de
interposição de agravo de instrumento no bojo de processo físico, ocasião
em que os documentos ali apontados serão indispensáveis para a
compreensão da controvérsia. No caso em apreço, como os autos são
eletrônicos, prescindível para o exame da matéria a sua juntada.
Dessa
forma,
dada
a
existência
de
expressa disposição legal que dispensa a apresentação de tais peças,
resta afastada a preliminar ventilada pela recorrida.
2.
No mérito, o recurso comporta
provimento.
3.
A Constituição Federal, em seu
artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece a assistência judiciária gratuita àqueles
que comprovarem insuficiência de recursos, hipótese esta confirmada pela
agravante.
O benefício da assistência judiciária, em
princípio, é destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do
termo. Nesse diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às
pessoas físicas, comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não
podem prover as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou
de sua família.
A legislação que rege a matéria (artigos
98/102 do Código de Processo Civil) esclarece que a assistência tem por
propósito atender aos necessitados e presume como verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o, CPC).
Observa-se, contudo, que mencionada
afirmação inaugura uma presunção relativa, que poderá ser desconstituída
a qualquer momento do processo mediante prova em contrário, seja ela
1 Art. 1017, § 5o, do CPC: Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças
referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos
que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267268-92.2019.8.26.0000 -Voto no 9647
5
trazida pela parte adversa ou constatada de ofício pelo julgador a partir
dos elementos carreados aos autos.
A declaração de pobreza, por si só, não
constitui fundamento suficiente para autorizar a concessão do benefício da
justiça gratuita. Ela garante ao interessado apenas uma presunção relativa
de veracidade da informação, que deverá se coadunar com os demais
elementos dos autos.
Cabe ao magistrado, outrossim, o controle
acerca da veracidade desta assertiva, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem
por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo por
razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem pagar as
custas do processo.
4.
Na hipótese sub judice, para comprovação do alegado estado de hipossuficiência financeira,
apresentou o agravante: declaração de hipossuficiência (fl. 45); cópia da
Carteira de Trabalho (fl. 45/51); declaração retificada do imposto de renda
do ano de 2019 (fls. 243/253); comprovante de resgate total de previdência
privada em 2014 e 2015 (fls. 254/257); extratos de conta corrente, de julho a
novembro de 2019, com estorno de débitos da BrasilPrev Seguros (fl. 258);
demonstrativo de pagamento da Prefeitura Municipal de Araçatuba (fl.
259).
Pois
bem,
no
caso
dos
autos,
os
documentos apresentados em sede recursal corroboram a declaração de
impossibilidade de pagamento das custas processuais.
O D. Magistrado de primeiro grau indeferiu o
benefício com fundamento de que a parte é funcionária pública com bons
rendimentos mensais e detém alta quantia de dinheiro em caixa, além de
investimentos em previdência privada.
No entanto, tenho que o agravante faz jus à
benesse e inclusive demostrou, em sede recursal, que não mais possui saldo
positivo em previdência privada, de fato resgatada totalmente entre 2014 e
2015 (fls. 254/257).
Com efeito, os fatos apresentados permitem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267268-92.2019.8.26.0000 -Voto no 9647
6
concluir que não há folga financeira para fazer frente às custas processuais,
sem que a parte deixe de honrar as despesas necessárias à própria
subsistência e de sua família.
A recorrente é professora de ensino básico
na rede pública municipal de Araçatuba (fl. 259), possuindo rendimento
bruto baixo e gastos expressivos com dependentes, conforme análise da
declaração retificada do imposto de renda do ano de 2019 (fls. 243/253).
Diante da situação fática do caso em
questão, é cristalino que a negativa da benesse implicaria em óbice ao
acesso à justiça, vez que tornaria demasiadamente custoso para a ré
reconvinte dar andamento ao processo. Não obstante, a lide em questão
se relaciona com demandas em trâmite na vara trabalhista, nas quais já
houve a concessão do benefício da justiça gratuita (fl. 239).
Ademais,
cumpre
ressaltar
que
a
contratação de advogado particular não afasta a possibilidade de
concessão de justiça gratuita, conforme sedimentado entendimento
jurisprudencial que, inclusive, foi adotado expressamente pelo Código de
Processo Civil2.
5.
Nesse sentido é a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assistência Judiciária
Gratuita
Hipossuficiência financeira que restou
demonstrada no caso concreto Hipótese em que
ausentes elementos capazes de elidir a presunção
relativa de pobreza Comprovação da condição
de miserabilidade, nos termos do artigo 4o da Lei no
1060/50
Deferimento do benefício
Recurso
provido para esse fim3.

Processual Civil. Ação de cobrança de despesas
2 “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça.”
3 TJSP AI 2194171-35.2014.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Alfieri, j.
27.01.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267268-92.2019.8.26.0000 -Voto no 9647
7
condominiais. Indeferimento do pedido de justiça
gratuita. Pretensão à reforma. Cabimento. Para a
concessão dos benefícios da Lei n. 1.060/1950 é
suficiente,
em
princípio,
a
apresentação
da
declaração de pobreza prevista em seu artigo 4o, o
que está conforme à Constituição Federal, como já
decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção
legal de hipossuficiência que, no caso dos autos,
nada por ora elide. RECURSO PROVIDO4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO
Justiça
Gratuita Presunção relativa que deve prevalecer
caso
não
sejam
demonstrados
indícios
de
capacidade financeira da parte
Decisão que
indefere o benefício, baseando-se no fato de que o
agravante constituiu advogado particular nos autos
e por ser comerciante Motivos insuficientes, nesse
caso concreto, porque eventual presunção de
capacidade
passa
a
ser
elidida
diante
da
comprovação das dívidas em nome do agravante,
bem como pela redução de seu patrimônio

Enquadramento da recorrente no conceito de
"necessitados" (Lei 1.060/50)
Concessão da
assistência judiciária gratuita Recurso provido5.
6.
Logo,
os
elementos
dos autos
sugerem ter a parte recorrente padrão econômico compatível com a
situação de hipossuficiência, fundamental para a concessão da benesse
pretendida, razão pela qual não poderia ser outra a solução senão o
deferimento do benefício da gratuidade.
Ausente prova inequívoca que afaste a
presunção de hipossuficiência, a agravante faz jus aos benefícios da
assistência judiciária, destinados às pessoas impossibilitadas de custear as
despesas do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, cabendo à
parte contrária o ônus de impugnar a concessão da benesse, nos moldes
do art. 100 do CPC.
4 TJSP AI 2184278-20.2014.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto,
j. 02.12.2014.
5 TJSP AI 2185957-55.2014.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo
Crepaldi, j. em 13.11.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267268-92.2019.8.26.0000 -Voto no 9647
8
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR